Tribunal: TJSP
Processo: 0002146-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de Drogas e Roubo. Paciente condenado à pena de 15 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, por infração ao art. 33, caput, por duas vezes, da Lei 11.343/06 e art. 157, § 2o, I, II, do Código Penal. Pedido de progressão ao regime semiaberto. Impossibilidade. Pedido que não foi formulado ao juízo de primeiro grau. Inexistência de decisão que caracterize o alegado

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de Drogas e Roubo. Paciente condenado à pena de 15 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, por infração ao art. 33, caput, por duas vezes, da Lei 11.343/06 e art. 157, § 2o, I, II, do Código Penal. Pedido de progressão ao regime semiaberto. Impossibilidade. Pedido que não foi formulado ao juízo de primeiro grau. Inexistência de decisão que caracterize o alegado constrangimento ilegal sofrido pelo paciente. Ordem não conhecida para se evitar inaceitável supressão de instância.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0002146-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
impetrante/paciente EDSON RAMOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002146-19.2020.8.26.0000 -Voto no 2.042
2
Habeas Corpus Criminal n. 0002146-19.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: Edson Ramos da Silva
Impetrado: MM Juízo de Execução do DEECRIM 9a RAJ -São José dos Campos – SP
Voto 2.042
Habeas Corpus. Tráfico de Drogas e Roubo. Paciente
condenado à pena de 15 anos e 04 meses de reclusão, em
regime fechado, por infração ao art. 33, caput, por duas vezes,
da Lei 11.343/06 e art. 157, § 2o, I, II, do Código Penal. Pedido
de progressão ao regime semiaberto. Impossibilidade. Pedido
que não foi formulado ao juízo de primeiro grau. Inexistência
de decisão que caracterize o alegado constrangimento ilegal
sofrido pelo paciente. Ordem não conhecida para se evitar
inaceitável supressão de instância.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus manuscrito, impetrado pelo
paciente Edson Ramos da Silva, alegando que estaria sofrendo constrangimento ilegal
por ato do MM Juízo de Execução do DEECRIM 9a RAJ São José dos Campos SP.
Sustenta, o paciente, em apertada síntese, que o seu
constrangimento ilegal está pautado no fato de que não estaria recebendo auxílio do
Poder Judiciário para concessão dos benefícios penais de que teria direito,
principalmente o de progredir ao regime semiaberto.
Não houve pedido liminar.
Prestadas as informações pela apontada autoridade coatora
(fls. 14/24), o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pelo não
conhecimento da ordem (fls. 26/27).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Compulsando os autos, observo que o paciente cumpre
pena de 15 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, por infração ao art. 33,
caput, por duas vezes, da Lei 11.343/06 e art. 157, § 2o, I, II, do Código Penal, com TCP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002146-19.2020.8.26.0000 -Voto no 2.042
3
previsto para 11.01.2032, vide fls. 156/160 dos autos de n. 0014066-66.2017.8.26.0041.
Através do presente writ, requer a concessão da ordem
para progredir ao regime semiaberto.
Em
que
pese
os
argumentos
trazidos
pelo
impetrante/paciente, entendo ser caso de não conhecimento da ordem impetrada,
tendo em vista que não havendo notícias de que a providência ora pretendida tenha sido
apresentada anteriormente perante o Juízo a quo, mais indicado para a análise concreta
da situação do paciente, o que acarreta a inexistência de decisão judicial e, por
decorrência lógica, de eventual constrangimento ilegal a ser apreciado neste segundo
grau, a análise da postulação direta por este Egrégio Tribunal de Justiça importaria em
inadmissível supressão de instância.
A propósito:
Habeas Corpus. Execução. Insurgência em face da
possível responsabilização pelo cometimento de falta
grave. Pedido não submetido previamente à autoridade
apontada
como
coatora.
Incognoscibilidade.
Reconhecimento. Manifesta supressão de instância, em
flagrante afronta aos princípios do devido processo legal
e do juiz natural. Não conhecimento ditado pela
constatação da inexistência de manifesta nulidade,
flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda,
qualquer defeito teratológico na decisão impugnada, a
justificar o conhecimento excepcional da postulação.
Precedentes. Writ não conhecido. (5a Câmara de Direito
Criminal,
AE
no
0030147-48.2019.8.26.0000,
DJ
20.08.2019, v.u.)
O parecer apresentado pela Douta Procuradoria Geral de
Justiça é no mesmo sentido:
“O habeas corpus não é via adequada para, ausente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002146-19.2020.8.26.0000 -Voto no 2.042
4
flagrante ilegalidade, acelerar decisões ou benefícios com violação da
discricionariedade do Juiz de Direito das Execuções Penais. Observa-se que no caso a
impetração não está amparada com necessário direito líquido e certo do paciente
quanto à pretensão nesta deduzida, já que não logrou comprovar de plano e
imediatamente o direito alegado. O pedido claramente expõe o desejo do impetrante de
induzir a decisão a incorrer na concessão de benefícios penais, especialmente a
progressão de regime antes do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos
necessários, o que é defeso no direito. A hipótese é de manejo indevido do writ, com
claro atropelo ao devido processo legal, haja vista que a questão suscitada nem sequer
foi pleiteada pelo paciente ao Juiz da Execução, este sim competente para as análises
de matérias referentes à Execução das penas, tais quais a que hora se trata.” fl. 26.
Dessa forma, para se evitar inaceitável supressão de
instância, NÃO CONHEÇO DO HABEAS CORPUS impetrado pelo paciente
EDSON RAMOS DA SILVA.
XISTO RANGEL
RELATOR